Tribunal: STF
Processo: HC 240398
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.